Tribunal: TJPA
Processo: 0805397-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805397-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere à alegação de
nulidade da decisão atacada por ausência de oitiva da fazenda pública, essa não merece prosperar à medida que, na linha do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no art. 2º
da Lei 8.437 /1992 não é absoluta, ao passo que no caso concreto, quando presentes os requisitos para a concessão da liminar em ação civil pública, é possível sua concessão sem a referida oitiva

2.
Conforme destacado quando da análise do pedido liminar, a causa de pedir no aspecto fático se dá à medida que ofícios e relatórios de servidores ligados ao Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, descreveram diversos problemas, dentre estes, a precariedade das salas de aulas relato e registros do local onde acontecem as aulas. Como aspecto jurídico busca resguardar direitos como o acesso à educação e proteção da criança e adolescente. Já a legitimidade é verificada à medida que o SOME foi criado por intermédio de legislação estadual que inclusive prevê a realização de cooperação técnica entre a Seduc e os Municípios, desse modo, reconhecida a legitimidade do Estado. O interesse de agir se constata à medida que apenas com a existência de provimento jurisdicional, os legitimados passivos podem ser compelidos a promover as melhorias necessárias no local que recebe as aulas do Sistema de Organização Modular de Ensino.

3. Ademais, entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV. Outrossim, descabido falar em inépcia da inicial por indeterminação do pedido, haja vista que esse é expresso, no sentido de requerer a construção de salas em condições adequadas a realização do SOME, assim como a condenação dos réus em compensação de danos extrapatrimoniais.

4.
A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes.

5. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

nº
0805397-79.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0006662-41.2016.8.14.0070 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

Segundo o
parquet,
os alunos do Sistema Modular de Ensino da comunidade em questão se acham acolhidos em salas de aula improvisadas em barracão anexo a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco de Assis, desprovidas de padrões mínimos de iluminação e ventilação.

Destaca que a estrutura fica localizada em área que sofre inundação periódica pelas águas do Rio da Prata, que, ao descer, deixa diversos resíduos no interior do ambiente. Afirma que, em algumas oportunidades, diante da ausência de alternativas, quando a maré alta chega no horário de atividade de classe, os alunos permanecem no local sob inundação, assistindo às aulas com os pés molhados até acima do tornozelo, conforme registra o vídeo gravado na mídia que instrui a inicial.

Ressalta que, além de militarem na contramão do processo ensino-aprendizagem, as condições apresentadas comprometem a própria salubridade do espaço.

Registra que a situação é do conhecimento da Administração Municipal, que recebeu inclusive as imagens que instruem os autos, havendo feito promessas de construção de três salas de aula em terreno da escola para acomodar os alunos do SOME, o que não providenciou, justificando que devido o atual cenário de crise político-econômica que o nosso país está enfrentando, não disponibilizaria de recurso para atender o pleito.

Após tecer considerações sobre os direitos coletivos à educação e à segurança no ambiente escolar, bem como acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos pelos danos decorrentes da oferta irregular do acesso à educação básica, requereu, o Ministério Público, em sede de tutela antecipada, a concessão de medida liminar de obrigação de fazer compelindo os réus a procederem à construção de quatro salas de aula em condições adequadas ao desenvolvimento do Sistema de Organização Modular de Ensino na E.M.E.F. São Francisco de Assis, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), adotando as seguintes medidas:
i
. realização de vistoria da infraestrutura da escola, com definição de condições da cooperação técnica e financeira para o enfrentamento das obras de engenharia reclamadas, a ser depositado no prazo de 15 dias;
ii.
a apresentação de projetos básico e executivo de engenharia para as obras reclamadas, com observância dos padrões mínimos estabelecidos no PNE, bem como das normas regulamentares da ABNT sobre condições de acessibilidade aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida, a cumprir-se no prazo sucessivo de 30 dias; e
iii.
a conclusão das obras de engenharia para construção das salas de aula no prazo sucessivo de 60 dias.

Como decisão de mérito final, requereu a ratificação dos termos da tutela antecipatória, bem como a condenação dos réus na compensação de danos extrapatrimoniais coletivos, diante do constrangimento e riscos padecidos com oferta irregular dos serviços de educação aos alunos do SOME na E.M.E.F. São Francisco de Assis.

Requereu o Órgão Ministerial, ainda, tratando-se de proteção a direitos individuais homogêneos, a observância ao art. 94 da Lei nº 8.078/1990.

Em despacho inaugural, o juízo singular determinou a intimação dos entes públicos para se manifestarem em 72 (setenta e duas) horas sobre o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.437/92.

O Estado do Pará aduziu o seguinte: i. a imprescindibilidade de previsão orçamentária e necessidade de realização de procedimento licitatório para a reforma da escola; ii. que o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará tem sobrecarregado o atendimento das demandas essenciais, resultando na impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas liminares; e iii. que não há justa causa para interferência judicial.

O Município de Abaetetuba não se manifestou no prazo outorgado.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“Pelo exposto, forte no art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela inaudita altera pars, para determinar que os entes públicos requeridos, solidariamente, providenciem a construção de 4 (quatro) salas de aula na E.M.E.F. São Francisco de Assis, localizada na Ilha da Prata, Zona Ribeirinha de Abaetetuba, adequadas ao desenvolvimento do Sistema de Organização Modular de Ensino, devendo comprovar nos autos:

1) em 15 (quinze) dias, realização de vistoria da infraestrutura da escola, com definição de condições da cooperação técnica e financeira para o enfrentamento das obras de engenharia reclamadas;

2) no prazo sucessivo de 30 (trinta) dias, a apresentação de projetos básico e executivo de engenharia para as obras reclamadas, com observância dos padrões mínimos estabelecidos no PNE, bem como das normas regulamentares da ABNT sobre condições de acessibilidade aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida; e,

3) no prazo sucessivo de 60 (sessenta) dias, a conclusão das obras de engenharia para construção das salas de aula.

A inobservância das obrigações de fazer ora determinadas implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Intimem-se para cumprir a tutela antecipada e citem-se os entes públicos réus, na pessoa de seus representantes legais, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/1990, versando o feito sobre interesses individuais homogêneos, publique-se edital, a fim de que eventuais interessados possam intervir no processo como litisconsortes.

Após, ao Ministério Público e, com a manifestação, voltem-me conclusos.

Deixo de determinar, por ora, a realização de audiência de conciliação, por entender ser inviável, no momento, sobretudo diante da postura do ente público estadual em sua manifestação e em demandas análogas.

Por fim, defiro o requerimento do Ministério Público quanto à migração dos autos físicos para a plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJE, devendo-se proceder nos termos do art. 9º da Portaria nº 3941/2017-GP.

Com a ciência inequívoca das partes do ato de migração do processo físico para o PJE, sem apontar a existência de qualquer desconformidade, encaminhem-se os autos físicos ao arquivo, passando, a partir de então, todos os demais atos processuais a serem praticados por meio do processo eletrônico.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo a presente, por cópia digitada, por mandado (Prov. 003/2009 – CJCI).

Abaetetuba, 10 de outubro de 2018.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

JUIZ DE DIREITO.”

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: preliminarmente, a
nulidade da decisão atacada por ausência de oitiva da fazenda pública;
ausência de causa de pedir;
ilegitimidade do estado; ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita para pedidos de vistoria e apresentação de projeto básico; inépcia da inicial por indeterminação do pedido; ausência de demonstração de interesse de agir.

No mérito, argui: ausência de demonstração do alegado; princípio da reserva do possível; limites orçamentários; universalidade do atendimento; intervenção do judiciário no mérito administrativo; separação dos poderes, da violação de princípios constitucionais; necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola; a concessão da tutela provisória.

Requer ainda o seguinte:

“a)
que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal
, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a
determinar redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, conferindo no mínimo o prazo de 01 ano, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável;

b) que este recurso seja conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais; e

c) ao final, requer seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente,
dando-se total provimento ao mesmo, com a reforma para declarar a nulidade da decisão atacada e/ou sua reforma nos termos das razões já expostas anteriormente;
”

Em decisão proferida no documento de ID Num. 2203339 - Pág. 1/9, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, em conformidade com o Artigo 17, § 3º, da RECOMENDAÇÃO nº 57, de 05 de julho 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Na linha do exposto supra, entendo que a decisão do Juízo singular deve ser mantida.

Conforme relatado acima, em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: preliminarmente, a
nulidade da decisão atacada por ausência de oitiva da fazenda pública;
ausência de causa de pedir;
ilegitimidade do estado; ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita para pedidos de vistoria e apresentação de projeto básico; inépcia da inicial por indeterminação do pedido; ausência de demonstração de interesse de agir.

No mérito, argui: ausência de demonstração do alegado; princípio da reserva do possível; limites orçamentários; universalidade do atendimento; intervenção do judiciário no mérito administrativo; separação dos poderes, da violação de princípios constitucionais; necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola; a concessão da tutela provisória.

No que se refere ao contexto fático propriamente, nos documentos juntados aos autos, entendo que resta demonstra a situação de precariedade do ambiente destinado a realização das aulas do SOME, notadamente das imagens colhidas, que demonstram que as aulas se realizam em barracões desprovidos das condições mínimas para o atendimento dos alunos.

DAS PRELIMINARES.

No que se refere à alegação de
nulidade da decisão atacada por ausência de oitiva da fazenda pública, essa não merece prosperar à medida que, na linha do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no art. 2º
da Lei 8.437 /1992 não é absoluta, ao passo que no caso concreto, quando presentes os requisitos para a concessão da liminar em ação civil pública, é possível sua concessão sem a referida oitiva.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM CÓRREGOS - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM PRÉVIA OITIVA DE SEU REPRESENTANTE - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO PARA EVITAR DANOS - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a norma que proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública sem que seja oportunizada a manifestação prévia do ente público pode ser mitigada nos casos em que se mostrarem presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do serviço público não afasta a responsabilidade do ente público para reparar ou evitar eventuais danos.

(TJ-MG - AI: 10697180026976002 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).”

Aduz, ainda, o recorrente, a
ausência de causa de pedir;
ilegitimidade do estado; ausência de interesse de agir.

Conforme destacado quando da análise do pedido liminar, a causa de pedir no aspecto fático se dá à medida que ofícios e relatórios de servidores ligados ao Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, descreveram diversos problemas, dentre estes, a precariedade das salas de aulas relato e registros do local onde acontecem as aulas. Como aspecto jurídico busca resguardar direitos como o acesso à educação e proteção da criança e adolescente.

Já a legitimidade é verificada à medida que o SOME foi criado por intermédio de legislação estadual que inclusive prevê a realização de cooperação técnica entre a Seduc e os Municípios, desse modo, reconhecida a legitimidade do Estado.

O interesse de agir se constata à medida que apenas com a existência de provimento jurisdicional, os legitimados passivos podem ser compelidos a promover as melhorias necessárias no local que recebe as aulas do Sistema de Organização Modular de Ensino.

Ademais, entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV.

Outrossim, descabido falar em inépcia da inicial por indeterminação do pedido, haja vista que esse é expresso, no sentido de requerer a construção de salas em condições adequadas a realização do SOME, assim como a condenação dos réus em compensação de danos extrapatrimoniais.

DO MÉRITO.

Como se sabe, a
Constituição Federal
de 1988 elencou como fundamentos a alicerçar o Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), constituindo dentre os objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos (art. 3º, I, III e IV).

Para consecução desses objetivos, a Lei Maior abarcou todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V). Toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade (artigos 205, 208, VII, 211 e 227).

Aliás, não somente a norma constitucional assim dita, mas também o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em seu art.
54
,
II
e
VII
, que no caso em exame deve ser observado, porquanto se trata de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes.

Nesse compasso, a estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola; o local onde ocorre o estudo faz parte da noção de serviço integrado ao ensino.

Feitas essas considerações, não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao principio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Quanto à necessidade de procedimento licitatório para a construção das escolas na E.M.E.F. São Francisco de Assis, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Nesse sentido, essa 1ª Turma de Direito Já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. 9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes. 11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)”

Desse modo, no presente caso, nesse momento processual não vejo razões para a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020